Tribunal: TJES
Processo: 5003890-39.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003890-39.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON DE LOIOLA PEREIRA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003890-39.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA:
RAMON DE LOIOLA PEREIRA e BRENDA LOURETE ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO ENERGIA. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7916889. Contrarrazões apresentada, id. 7916893, com registro de que os recorridos encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7916889), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7916887), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:
“
Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
,

resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a requerida a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00,
sendo R$ 10.000,00 para cada autor,

devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
”

Trata-se de ação indenizatória,
m que os autores alegam ser inquilinos do imóvel referente a instalação de número 0160651446 e que no dia 26 de maio de 2023, sexta feira, após chegarem em casa, por volta das 17 horas, perceberam que estavam sem o fornecimento de energia elétrica. Em contato com a EDP foram informados que a suspensão era por falta de pagamento. Sustentam que solicitaram o imediato reestabelecimento do serviço, alegando inexistir conta em inadimplida e que foram informados pela requerida que não havia nada a ser feito. Afirmam que compareceram nas dependências da requerida, onde lhes foram informados que a proprietária do imóvel havia solicitado o desligamento do relógio por falta de pagamento e que ao informar o número da caixa de instalação indicou o número errado. Aduzem que o serviço apenas foi reestabelecido em 05/06/2023.

O recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando em síntese, estar no exercício regular de seu direito e que a solicitação de desligamento ocorreu por solicitação da proprietária do imóvel e que o reestabelecimento da energia se deu no prazo da resolução da ANEEL, subsidiariamente pugna pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à requerida, ora recorrente, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Analisando os autos verifica-se que a recorrente tentou de forma deliberada impor a culpa pela interrupção do fornecimento de energia á terceiros, no caso a proprietária do imóvel, que teria solicitado o desligamento. Ocorre que as faturas de energia sequer encontravam-se em nome da proprietária do imóvel, o que demonstra o descaso da recorrente que sequer confrontou

informações prestadas por terceiros com as informações constantes em seu sistema, pois se assim o tivesse feito verificaria que as faturas encontravam-se em nome do autor Ramon, que à época dos fatos era o titular da unidade de consumo.

Caberia a EDP se certificar se as informações que lhe estavam sendo prestadas pela proprietária do imóvel eram compatíveis com as informações constantes em seu sistema, não havendo em que se falar em excludente de responsabilidade.

Cumpre acrescentar que, incumbe à recorrente, na medida em que presta serviço de natureza essencial, tomar todas as diligências necessárias para que situações como essas não ocorram, até porque o artigo 22 do CDC exige das concessionárias de serviço público a prestação de um serviço adequado e eficiente, veja-se,
in verbis:

Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ainda, os autores juntam aos autos faturas que comprovam não estarem inadimplentes com os serviços prestados pela recorrente. Assim,
não se pode olvidar que a concessionária suspendeu indevidamente o fornecimento de energia dos autores.

No mais em que pese a concessionária afirmar que cumpriu o prazo determinado pela resolução para o reestabelecimento da energia dos autores, as provas dos autos demonstram o contrário, pois ccomprovado nos autos que a suspensão ocorreu em 23/05/2023 e que a religação ocorreu apenas em 05/06/2023. Ainda, caberia a EDP trazer aos autos provas e que a suspensão ocorreu em data posterior, prova de fácil produção pela concessionária.

Ainda, bem asseverou a r. sentença de piso:

(...)”Ademais, mesmo que a Sra. Sônia fosse a titular da Unidade, a conduta da ré continuaria sendo ilícita, vez que o corte fora realizado numa sexta-feira, o que é vedado pela Lei 14.015/2020, que deu nova redação ao art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017, in verbis:

"Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira,
no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado."

Além disso, não posso deixar de observar que
a conduta da ré, de proceder o restabelecimento do serviço de energia elétrica somente 11 (onze) dias após o evento danoso, afrontou, em muito, o insculpido na resolução 1.000/2021 da ANEEL, que impõe o prazo de 04 horas para religação, nos termos do art. 362:

“
Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...)
I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;
”

Desta feita, patente a falha na prestação de serviço pela recorrente que manteve suspenso os serviços na instalação em que residem os autores por 11 dias, conforme depreende-se das provas dos autos.

Nesse diapasão, inquestionável que o ordenamento jurídico pátrio atribuiu ao fornecimento de energia tamanha essencialidade que, para garanti-lo, estipulou a sua prestação contínua, por se tratar de serviço indispensável aos cidadãos.

Logo, restou constatado, notadamente diante da essencialidade do serviço e da ausência de provas de fato extintivo, impeditivo,modificativo do direito autoral, que o dano moral é manifesto, porquanto a angústia e ansiedade vivida pelos consumidores ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, configurando-se falha na prestação do serviço, ensejador do dever de indenizar.

Em relação ao quantum indenizatório, a reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir a reiteração de ilícito semelhante.

Sopesando tais elementos e levando-se em consideração que os autores permaneceram cerca de 10 dias sem energia, correta a condenação em R$ 10.000,00( dez mil reais reais) para cada autor,

a título de danos morais, por se mostrar como uma quantia razoável, proporcional e suficiente para repreender a ora recorrente e, ao mesmo tempo, compensar todo sofrimento e grande frustração experimentados, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)